Tribunal: TJPA
Processo: 0012105-13.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012105-13.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: GICELIA MARIA PEREIRA DE CASTRO, FELIPE ANDERSON PEREIRA DE CASTRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE É OMISSO, CONTRADITÓRIO E OBSCURO – PLEITOS DEFENSIVOS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE ANALISADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO.

Não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelos recorrentes,

em que estes suscitaram

a desclassificação da conduta criminosa descrita no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o delito de uso de entorpecentes; redução das penas-base para o mínimo legal previsto para o tráfico de drogas; reconhecimento do tráfico privilegiado,
ex vi
do §4°, do art. 33, da lei de drogas, fixando o patamar de 2/3 (dois terços) e, por fim, o direto de aguardar o julgamento em liberdade, foram devidamente e exaustivamente enfrentadas e rebatidas, sendo julgadas improcedentes, à unanimidade de votos pela turma julgadora.
Ademais não se vislumbra na sentença recorrida nenhuma teratologia ou ilegalidade manifesta para o reconhecimento, de ofício, sendo o recurso em tela, utilizado para rediscutir matéria.

Precedentes colacionados.
PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

FELIPE ANDERSON PEREIRA DE CASTRO E GICÉLIA MARIA PEREIRA DE CASTRO
,

por meio de advogados particulares, interpuseram os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão (
ID

16772746
) desta Colenda Turma, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelos embargantes e no mérito negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Postulam os embargantes, o acolhimento do presente recurso, aduzindo a existência de contradições, omissões e obscuridades na decisão embargada.

Afirmam que a decisão embargada é obscura, uma vez que manteve, equivocadamente, a qualificação do crime pelo qual os embargantes foram condenados, isto, tráfico de entorpecentes, quando na verdade deveria ter desclassificado a conduta criminosa para o delito previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06, pois afirma que não existem elementos probatórios que comprovem a efetiva prática do crime disposto no art. 33, da Lei de Drogas.

Alegam, que a decisão embargada não observou a necessidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), violando, assim, as regras previstas no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, o que, entendem, lhes causou inúmeros prejuízos, prejudicando, inclusive, o seu direito de liberdade.

Entendem, que o acórdão impugnado violou as regras dispostas no art. 384, do CPP, pois o juízo sentenciante condenou os embargantes por crime que não teve suas elementares e circunstâncias descritas na denúncia.

Compreendem, que a decisão embargada é obscura, pois não específica quais as circunstâncias levaram ao estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito de tráfico de drogas, violando, assim, o que determina o art. 59, do CP.

Por fim, alegam que o acórdão é omisso, posto que deixou de se manifestar quanto aos argumentos apresentados, que tratam da ausência de provas da materialidade do delito.

Por tais motivos, pleiteiam pela modificação da decisão guerreada, sendo sanadas as contradições, omissões e obscuridades apontadas,

e ainda, pugnam pelo prequestionamento da matéria aduzida, para eventual manejo de recurso excepcional aos tribunais superiores.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, mantendo-se
in totum
o acordão questionado.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, vez que as razões trazidas pelos recorrentes,

em que estes suscitaram: a desclassificação da conduta criminosa descrita no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o delito de uso de entorpecentes, bem como, redução das penas-base para o mínimo legal previsto para o tráfico de drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado,
ex vi
do §4°, do art. 33, da lei de drogas, fixando o patamar de 2/3 (dois terços) e, por fim, o direto de aguardar o julgamento em liberdade, foram devida e exaustivamente enfrentadas e julgadas improcedentes nos termos do acordão abaixo transcrito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA –
Inviável a desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.°11.343/06, para o art. 28, disposto na referida legislação ordinária, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
02
)
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O

MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDAS FIXADAS EM CONSONÂNCIA COM

O ART. 42, DA LEI DE DROGAS –
No caso, o juízo sentenciante, utilizando fundamento idôneo, fixou as penas-base, nos termos dispostos no art. 42, da Lei de drogas, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, que os apelantes mantinham em depósito em sua residência, sendo estabelecida a pena inicial para ambos em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
, sanção corporal, um pouco acima do mínimo legal previsto para crime de tráfico que tem pena inicial de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão. Precedente colacionado.
– 03) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, FIXANDO O PATAMAR MÁXIMO

DE 2/3 – INSUBSISTÊNCIA –
Aplicada no
quantum
de 1/6, totalmente a critério do julgador, se tornando necessária e suficiente para prevenção e reprovação de delitos dessa natureza. Precedentes colacionados.
04) DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO

DO RECURSO – DESCABIMENTO –
A via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade em favor dos apelantes. Precedente colacionado.
04) RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

Assim sendo, a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal. Objetivam os embargantes a modificação do julgado, entretanto, constata-se que todas as matérias trazidas nas razões foram, rebatidas e enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício, verificando-se que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Nesse sentido:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
OMISSÃO
. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E
ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida.
Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –
QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL
– EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;
III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL
. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍCIO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ENFRENTADA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0012653-11.2007.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023).

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher as teses alegadas pelos embargantes.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de
ID 16772746
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024